Tribunal: TJMT
Processo: 1019857-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019857-32.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desapropriação Indireta]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVANTE), SITA SOC COM IMOBILIARIA DE TUPA PARA AGRICULTURA LTDA - ME - CNPJ: 72.553.308/0001-75 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO GREGORIO MARTINEZ - CPF: 009.065.041-71 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

Ausentes, no acórdão embargado, os vícios apontados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não merecem acolhimento os Embargos de Declaração interpostos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Tangará da Serra, contra o acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto (id. 205734669, págs. 01/090).

O Embargante pretende a reforma do acórdão embargado, alegando que o termo inicial para contagem do prazo prescricional não é a data da publicação da Lei n. 2.824/2007, mas da ocupação do imóvel que ocorreu quando iniciou as obras de instalação e funcionamento do Cemitério Municipal, portanto, antes de 1977.A

A Embargada não apresentou as contrarrazões (id. 211514676, pág. 01).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Tangará da Serra, contra o acórdão que desproveu o Agravo de Instrumento, por ele interposto.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor Embargos de Declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos vícios, por ventura, detectados no acórdão embargado.

Analisando o acórdão recorrido, não verifico a ocorrência de nenhuma das hipóteses contidas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, porque ficou expresso os motivos que levaram o Colegiado desta Câmara a desprover o Agravo de Instrumento, manejado pelo Embargante.

Com efeito, no
decisum
embargado, quanto à prescrição, assim ficou consignado:

No que se refere ao prazo prescricional, aplicável às ações de desapropriação indireta, no caso em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1757352/SC, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.019 – fixou a tese de que é de 10 (dez) anos. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 10 ANOS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC/2002. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002.

1. (...).

2. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Definição do prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ou de 10 anos, nos termos do parágrafo único". PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ 3. A Corte Especial, em Embargos de Divergência, pacificou a presente questão, adotando a prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, 'considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)', observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002"(AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/10/2017).

4. Da mesma sorte, a Primeira Seção, recentemente, definiu, em caso idêntico, no mesmo sentido que o presente Voto (EREsp 1.575.846/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/9/2019).

5. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.712.697/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/6/2018; Aglnt no AREsp 1.100.607/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp 1.508.606/SC, Primeira Turma, Rel Min. Gurgel de Faria, DJe 7/8/2017; REsp 1.449.916/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 19/4/2017; REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013; AgRg no REsp 1.514.179/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016; AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/2/2016; AgRg no REsp 1.568.828/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/2/2016; REsp 1.386.164/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/10/2013; AgRg no REsp 1.536.890/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015; REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.185.335/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/4/2018; AgInt no AREsp 973.683/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/8/2017; AREsp 1.074.604, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 11/4/2017; AREsp 855.977, Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 15/3/2016; RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 6. Especificamente na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no voto condutor que a prescrição está configurada porque iniciado o prazo em 12/1/2003, data de entrada em vigor do CC, o prazo decenal se finalizou em 12/1/2013, e o ajuizamento da ação ocorreu em 6/5/2013 (fls. 199), quando nitidamente já escoado o prazo prescricional de 10 anos. Dessa feita, não merece reforma o acórdão hostilizado. TESE REPETITIVA 7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015,
fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo:

"O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC"
. CONCLUSÃO 8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ. (REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020). (Destaquei).

O STJ também tem entendimento pacificado, no sentido de que, nas ações de indenização por desapropriação indireta, o prazo prescricional tem início na data da ocorrência do apossamento do imóvel pelo Poder Público.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. LOTE URBANO AFETADO PELA CONSTRUÇÃO DE RUA. PRESCRIÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

I - Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que, embora tenha sido editada a Lei Municipal n. 877/1990, consta dos autos que a expropriação não ocorreu no ano de 1990, não cabendo considerar esta data como
marco inicial para a contagem do prazo prescricional
, mas sim
a data da ocorrência do apossamento do imóvel pela municipalidade,
o que se deu no ano de 2009. Rever tal entendimento implica reexame da matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial. Enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

II - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 949.486/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 26/5/2017). (Negritei).

No caso em questão, verifico que inexistem dúvidas de que o imóvel de propriedade da pessoa jurídica Agravada, onde funcionava o Cemitério Municipal Central, estava sendo utilizado,
de forma provisória
, pelo Recorrente.

O requerimento de autorização do loteamento Jardim Acácia, formulado pela Recorrida, no ano de 1977, não deixa dúvidas de que o Município de Tangará da Serra utilizava-se do imóvel de forma provisória. Veja-se (id. 180259195, pág. 03):

No mesmo loteamento, a loteadora possui uma área de 5.838,38 m
2
situada nas quadras 14 e 15 e que está sendo
provisoriamente usado para cemitério
. (Destaquei).

Os elementos probatórios, constantes da ação de base, demonstram que o Recorrente somente se apossou do imóvel, de forma definitiva, com a publicação da Lei Municipal n. 2824, de 13 de dezembro de 2007, quando autorizou a retirada dos restos mortais dos sepultados no Cemitério Municipal Central, com a finalidade de construção de um Memorial e de uma praça pública.

Vê-se que, a partir do momento em que o Recorrente transformou o imóvel onde funcionava o Cemitério Municipal Central em praça pública, a Agravada foi efetivamente desapropriada indiretamente do bem de sua propriedade que estava cedido provisoriamente ao ente público municipal.

Nessa quadra, é certo que o apossamento do imóvel, pelo Recorrente, ocorreu em 13/12/2007. Logo, não há falar em prescrição, visto que a ação de origem foi proposta em 13/12/2017, portanto, antes que ultrapasse o prazo de 10 (dez) anos da data do apossamento. (Sic).

Nota-se que a questão relativa à prescrição foi devidamente analisada e que, n
a verdade, o Embargante demonstra a pretensão de rediscutir o julgado que foi contrário à sua pretensão, visto que sequer apontou, especificadamente, os vícios que justificariam a oposição dos presentes Declaratórios.

Diante disso, é certo que os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Forte nessas razões,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, oposto pelo Município de Tangará da Serra, mantendo inalterado o acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024